Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Sistema de informações de créditos do banco central (scr). Dívida prescrita. Exclusão de registro pela instituição financeira. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que não havia mais anotação ativa na data da propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de condenação do banco apelado à exclusão das dívidas prescritas registradas no Sistema de Informações de Créditos (SCR), gerido pelo Banco Central (BACEN).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) funciona como um mecanismo de intercâmbio de informações, fornecendo subsídios para a supervisão bancária e auxiliando as instituições financeiras na avaliação de riscos de crédito.
4. Os arts. 3o, 4o e 5o da Resolução CMN no 5.037/2022 determinam que as informações sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras devem ser obrigatoriamente remetidas ao BACEN, independentemente do adimplemento, ou não, das obrigações.
5. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito. Todavia, assim como ocorre com outros cadastros restritivos, nem toda inscrição ou manutenção de informações no SCR caracteriza irregularidade passível de exclusão ou de reparação moral, mas apenas aquelas indevidamente lançadas ou mantidas.
6. No caso, é incabível a condenação do banco apelado à exclusão dos registros feitos no SCR. Primeiro, porque, além de não se questionar a validade das dívidas registradas, a Resolução no 5.037/2022 do CMN impõe às instituições financeiras a obrigatoriedade de registro das operações de crédito efetuadas. Segundo, porque a exclusão não compete ao banco apelado, uma vez que a gestão do SCR é atribuição exclusiva do BACEN, cabendo à instituição financeira apenas comunicar sobre a prescrição do débito. Terceiro, porque, ainda que por força de decisão liminar, as informações relativas ao apelante não mais constam do SCR.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
________________
Dispositivo relevante citados: Resolução BACEN n. 4.571/2017, art. 1o e art. 2o; Resolução CMN n. 5.037/2022, art. 3o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/9/2017.
TJDFT, APC 0728195-24.2024.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; APC 0707522-53.2023.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; APC 0709445-83.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025.